Tribunal: STF
Processo: RE 1475037
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RE 1.063.187/SC. TEMA Nº 962, DO STF. JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE QUAISQUER REPETIÇÕES DE INDÉBITO TRIBUTÁRIOS OU CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AOS QUAIS A APELANTE TENHA FEITO OU VENHA A FAZER JUS. DESCABIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA PELO SUPREMO. COMPENSAÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA. 



    1. De início, ressalte-se que as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores são de observância imediata. Dessa forma, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.



    2. A questão controvertida no presente feito se refere à incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro líquido (CSLL), do PIS e da COFINS sobre a Taxa SELIC recebida pela Impetrante na repetição indébitos tributários "e aos juros moratórios decorrentes de quaisquer repetições de indébito tributários ou créditos tributários aos quais a Apelante tenha feito ou venha a fazer jus".



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 962 de Repercussão Geral, no RE nº 1.063.187, fixou a tese de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    4. Assim, diante da pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida a sentença que afastou "a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário (judicial ou administrativa)".



    5. De acordo com o entendimento desta 3ª Turma Especializada, aplica-se o mesmo entendimento firmado pelo STF no RE 1.063.187/SC (tema 962) em relação ao PIS e à COFINS. Ou seja, esta Turma concluiu por afastar tanto a incidência do IRPJ e CSLL quanto da contribuição para o PIS e COFINS sobre a taxa SELIC incidente na repetição de indébitos tributários.



    6. Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto para assegurar à Impetrante o direito de afastar da base de cálculo do PIS e da COFINS a parcela relativa à Taxa Selic auferida nas repetições de indébito tributário.



    7. Por outro lado, não merece acolhimento o pedido da Impetrante/apelante de não incidência dos tributos de PIS e COFINS sobre os valores relativos "aos juros moratórios decorrentes de quaisquer repetições de indébito tributários ou créditos tributários aos quais a Apelante tenha feito ou venha a fazer jus". De fato, o mandado de segurança preventivo somente alcança o ato impetrado e em vias de ser praticado, sendo certo que não tem por finalidade proteger efeitos futuros indefinidos, já que não comprovada a ilegalidade do ato a ferir direito líquido e certo. 



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão proferida no RE nº 1.063.187/SC, para estabelecer que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL. A referida modulação dos efeitos aplica-se também ao PIS e à COFINS.



    9. No caso concreto, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 03/08/2021, ou seja, anteriormente a 17/09/2021, não se aplica a modulação de efeitos determinada pelo STF, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.



    10. Na sentença, em relação ao saldo credor de IRPJ e CSLL foi reconhecido o direito da Impetrante de "realizar a compensação tributária dos valores indevidamente recolhidos nessa sistemática, na forma estabelecida na legislação de regência, após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A, CTN), observado o prazo de cinco anos (art. 168, I, do CTN), ficando a operação sujeita ao regramento da Secretaria da Receita Federal do Brasil". Assim, não há o que ser modificado nesse ponto. Em relação aos valores indevidamente recolhidos a título de PIS e COFINS sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito, na forma da fundamentação supra, também resta autorizada a compensação pleiteada pela Impetrante/ apelante.



    11. Dessa forma, a sentença merece ser reformada para: i) afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, na via judicial e/ou administrativa; ii) assegurar à Impetrante o direito à compensação, na via administrativa, do indébito tributário discutido nestes autos, após o trânsito em julgado da decisão, respeitado o prazo prescricional quinquenal, e conforme a legislação vigente à época do encontro de contas. Sendo mantida a sentença nos demais termos.



    12. Remessa necessária e apelação da União Federal/Fazenda Nacional desprovidas. Apelação da Impetrante conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 150, § 6º; e 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente